Tribunal: STF
Processo: RE 1430680
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA RG Nº 608. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, assim fundamentado:



    “Traçadas tais premissas, revela-se das provas dos autos que o último contrato celebrado pela requerente findou no ano de 2018 e a ação foi ajuizada em 12/11/2019 e, quanto à prescrição (objeto do recurso) aplica-se os efeitos da modulação formulada pela Suprema Corte, isto é, a prescrição quinquenal, eis que o último contrato se encerrou após 2014, dentro, portanto, do novo entendimento do STF, com registro de que a pretensão de anular o contrato e receber FGTS se inicia após o encerramento do último vínculo, ou seja, a pretensão da parte autora nasceu após o STF determinar a prescrição quinquenal do direito ao FGTS.



    (...)



    Assim, mesmo aplicado o precedente do STF (ARE 709.212/DF), reconhece-se a prescrição quinquenal do direito ao recebimento de indenização equivalente ao FGTS, conforme determinado na modulação, com registro de que o termo inicial da pretensão de nulidade e recebimento de FGTS decorrente de nulidade não é o vencimento da verba, mas o término do contrato temporário, conforme disposto alhures.” (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 37, incs. II e IX, da Constituição da República. Diz contrariado o entendimento fixado pelo Supremo no Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral. Pretende o afastamento da prescrição quinquenal, a fim de ser reconhecido o direito aos depósitos do FGTS em relação à integralidade do período relativo ao contrato temporário declarado nulo (e-doc. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O acórdão recorrido está em harmonia com o teor do Tema RG nº 608. Eis a ementa respectiva:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (ARE nº 709.212-RG/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015).



    4. Na ocasião, o Tribunal modulou os efeitos da referida decisão, assentando que a tese deve ser aplicada apenas para processos ajuizados posteriormente à decisão, ou seja, após o dia 13/11/2014. Assim, uma vez que a ação foi proposta em 12/11/2019, período posterior à modulação dos efeitos, torna-se aplicável ao caso a tese fixada de prescrição quinquenal.



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento. 2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 3. Embargos de divergência providos.”



    (RE nº 1.198.362-AgR-ED-EDv/PB, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/03/2021, p. 12/04/2021).



    5. No caso ora em julgamento, tem-se que a demanda foi ajuizada em 12/11/2019, após a conclusão do julgamento do ARE nº 709.212-RG/DF, ocorrido no dia 13/11/2014, razão pela qual entendo incidente a prescrição quinquenal em relação às parcelas devidas a título de FGTS, na forma reconhecida pelo Colegiado de origem.



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator